Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047899-34.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação formulado pelo Espólio de Eustorgio Luiz Alves Guimarães, falecido em 30.4.2021. Cite-se a requerida para manifestação no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator